Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701234-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA NUNES GESTEIRA, MATHEUS DE OLIVEIRA PERMIGIANI AGRAVADO: ANDRE CAMAPUM CARVALHO DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que os recorrentes buscam liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Sustentam os agravantes que a obrigação descrita no título executivo foi assumida pela pessoa jurídica Duo Ateliê Arquitetura e Interiores, sendo, portanto, terceiros estranhos à relação contratual. Acrescentam que o bloqueio judicial em conta bancária não respeitou o prazo de 3 dias para o pagamento voluntário por parte dos devedores e finalizam asseverando que a penhora online recaiu em rendimentos salariais e em saldo de poupança, legalmente impenhoráveis. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, presentes em parte os requisitos da tutela vindicada. Da análise do processo verifica-se o descumprimento por parte da primeira agravante da obrigação de pagar R$21.643,54. A proposta de acordo extrajudicial de ID 195552333 (da execução) indica as partes, o valor da dívida e o prazo para pagamento. Foi assinado pela devedora e por duas testemunhas, como exige o inciso III, do art. 784, do CPC, exteriorizando as características de título executivo extrajudicial como certeza, exigibilidade e liquidez. Ainda que se trate de assunção de dívida promovida apenas por uma das sócias da empresa de arquitetura, por meio de termo de acordo extrajudicial encaminhado ao credor e por ele aceito, os requisitos legais estão presentes e a execução é lastreada em título hábil. Por essas razões não socorre a recorrente Paloma a alegação segundo a qual a parte legítima para figurar no polo passivo da execução seria a pessoa jurídica. A dívida foi por ela expressamente assumida, inclusive passando a ser nomeada como proponente dos termos do acordo. Não há confusão entre a sócia e a pessoa jurídica, porque o ato foi praticado em nome próprio, ainda que relativo ao objeto do contrato de prestação de serviço. Todavia, o mesmo raciocínio não pode ser empregado ao segundo agravante, Matheus. Mesmo que figure na proposta de acordo como anuente, tal disposição não o equipara a codevedor. A partir de uma análise do contrato principal é possível verificar que Matheus não participou do negócio e não integra o quadro social da empresa. Logo, não havendo disposição contratual que autorize a interpretação de assunção da solidariedade, inviável a inclusão/manutenção do agravado no polo passivo da execução. Sua anuência, pela análise dos documentos até então apresentados, mais se aproxima da outorga marital exigida para ciência ou anuência com a prática de determinados atos por um dos cônjuges, mas que, com ela também não se confunde. Para que seu patrimônio seja atingido, é preciso que os devedores originais ou aqueles que os sucedem não possuam patrimônio penhorável, para, depois disso e desde que indicado o regime de bens, possa responder pela dívida não pela integralidade, mas de acordo com o regime de bens adotado pelo casal. Assim, eventuais bloqueios realizados na conta bancária do segundo recorrente devem ser levantados. Quanto à legitimidade da penhora em razão do transcurso do prazo legal para pagamento, observo como correto o ato judicial. Como apontado pelo juízo executante “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, consoante, aliás, previsto no Enunciado n. 13 do FONAJE”. Tendo as partes sido citadas em 15 e 22 de maio, e o bloqueio efetuado no dia 31 do mesmo mês, verifica-se que o tríduo legal foi observado. Por fim, no tocante à penhorabilidade do valor depositado na conta bancária da devedora Paloma, não há nos autos informação acerca da sua origem, a fim de autorizar a análise ainda que superficial da sua natureza. No capítulo relativo ao tema, a agravante tece considerações genéricas sobre a impenhorabilidade salarial sem a relacionar com o caso concreto, o que impede o acolhimento da sua pretensão. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR para suspender os efeitos da decisão recorrida quanto ao prosseguimento da execução em face do segundo agravante Matheus, devendo os valores bloqueados em suas contas bancárias serem imediatamente liberados. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Comunique-se o juízo de primeiro grau, dispensando informações. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.